Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SENTENÇA CONFORME A LEI E A DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, conforme veredicto do Tribunal do Júri, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, III, IV e VI, do Código Penal), na forma do art. 5o e do art. 7o, ambos da Lei no 11.340/06. O réu interpôs apelação com fundamento nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do art. 593, III, do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) Verificar se houve nulidade posterior à pronúncia, nos termos do art. 593, III, “a”, do CPP;
(ii) Determinar se a sentença do juiz-presidente contrariou a lei expressa ou a decisão dos jurados, conforme o art. 593, III, “b”, do CPP;
(iii) Definir se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP;
(iv) Examinar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena, conforme o art. 593, III, “c”, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Inexistência de nulidade posterior à pronúncia: Os atos processuais foram realizados com observância das regras do CPP. Não se vislumbrou nulidade no curso do julgamento, sendo respeitada a incomunicabilidade dos jurados, a ordem processual e os direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Conformidade da sentença com a decisão dos jurados: A sentença proferida pelo juiz-presidente foi coerente com as respostas aos quesitos apresentados aos jurados, que afirmaram a autoria e a materialidade do feminicídio, bem como as qualificadoras (motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa e em razão de condição de sexo feminino). Não houve divergência entre o veredicto e a sentença.
Decisão dos jurados não manifestamente contrária à prova dos autos: A decisão do júri foi fundamentada em elementos probatórios, incluindo laudo cadavérico que apontou sinais de asfixia mecânica, depoimentos que relataram o histórico de agressões e a dinâmica do evento. O contexto de violência doméstica foi corroborado por relatos testemunhais de familiares e vizinhos. A atuação do Tribunal ad quem sobre as qualificadoras reconhecidas pelo Júri é limitada e as referidas estão amparadas por elementos probatórios extraídos do laudo pericial, dos depoimentos testemunhais e do histórico de violência doméstica. A soberania dos veredictos foi respeitada.
Ausência de erro ou injustiça na dosimetria da pena: A pena foi corretamente fixada. Na primeira fase, foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais de antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como o histórico de violência doméstica, o desamparo da filha da vítima e o impacto psicológico na mãe da vítima. Na segunda fase, foram aplicadas as agravantes de reincidência, motivo fútil, meio cruel e violência doméstica. Não se verificou irregularidade na aplicação dessas agravantes nem excesso no quantum da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Não há nulidade processual posterior à pronúncia quando os atos processuais são realizados em conformidade com o rito do CPP e com a garantia de ampla defesa e contraditório.
O juiz-presidente deve proferir sentença em conformidade com a decisão dos jurados, não cabendo desconsiderar o veredicto do conselho de sentença, salvo hipóteses excepcionais.
A decisão dos jurados não será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando estiver embasada em elementos probatórios suficientes e razoáveis, como laudos e depoimentos.
É legítima a valoração negativa de antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, desde que fundamentada concretamente nos elementos dos autos.
Enquanto não extintas as penas das condenações anteriores, não se inicia o período depurador, sendo válido o reconhecimento das condenações como reincidência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 59, 61, 63, 64, 121, §2o, II, III, IV e VI; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 713: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição."
TJDFT, Acórdão 1273795, 00000569820188070012, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, j. 13/8/2020.
TJDFT, Acórdão 1673782, 07163842120208070003, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, j. 9/3/2023.
TJDFT, Acórdão 1676937, 00078629820158070010, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j. 16/3/2023.